Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela União Federal (PFGN) em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Barreto e Dolabella Advogados Associados – ora agravada – em desfavor de Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários LTDA., indeferira os pedidos que formulara almejando o reconhecimento da preferência legal do crédito tributário que titulariza, em detrimento do débito exequendo, pertinente a honorários advocatícios sucumbenciais, e a transferência do produto obtido com a arrematação dos bens imóveis registrados sob as matrículas no 110.202 e no 110.203 ao Juízo da 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, porquanto processante da execução fiscal (no 0026864-31.2019.4.01.3400) que move em desfavor da empresa executada. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão dos efeitos do decisório hostilizado, a fim de que o valor derivado da expropriação havida não seja liberado em favor da sociedade exequente e sobeje resguardado até a perfectibilização do julgamento definitivo do presente agravo ou até que o Supremo Tribunal Federal ultime o julgamento do Tema. 1.220 de Repercussão Geral; e, no mérito, intenta o provimento do recurso, com a consecutiva reforma da decisão objurgada para ser a totalidade do produto da arrematação transposta para os autos da execução fiscal que ajuizara em face da executada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não ensejaria sua prevalência quando diante de crédito fiscal, consoante estabelece o artigo 186 do Código Tributário Nacional. Nessa seara, consignara que as únicas ressalvas à primazia do crédito que lhe é de direito corresponderiam aos créditos atinentes à legislação do trabalho ou de acidente de trabalho, de modo que, conquanto equiparada a verba honorária a crédito trabalhista, não se enquadraria nas exceções pontuadas. Defendera, outrossim, que o Código Tributário Nacional se qualifica como lei complementar e que, por se afigurar lei ordinária, o Código de Processo Civil não poderia tratar da privilegiação dos honorários de advogado frente a créditos tributários. Sob essa ótica, sustentara ser devida a reforma da decisão guerreada para restar a completude do produto da arrematação especificada transferida aos autos da execução fiscal de no 0026864- 31.2019.4.01.3400, em tramitação na 19a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, como forma de lhe viabilizar a satisfação do débito tributário que se desponta em cobrança. Subsidiariamente, vindicara a suspensão do decisum vergastado até a consubstanciação do julgamento do Tema Repetitivo 1.220 de Repercussão Geral por parte do eg. Supremo Tribunal Federal, haja vista que se divisa pendente a perquirição acerca da possibilidade de o § 14 do artigo 85 do estatuto processual civil ser declarado parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, o que implicaria a impossibilidade de ser atribuída preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação a crédito tributário. Nesse ínterim, frisara que a mencionada declaração de inconstitucionalidade parcial fora proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, com esteio na ocorrência de afronta ao artigo 146, inciso III, ‘b’, da Constituição Federal c/c o artigo 186 do Código Tributário Nacional. Alfim, pontuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o periculum in mora ao qual se encontra sujeitada ante o fato de que o levantamento do montante pelo recorrido lhe causaria prejuízo irreversível, a decisão devolvida a reexame ressoa desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a conseguinte suspensão do provimento monocrático agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela União Federal (PFGN) em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Barreto e Dolabella Advogados Associados – ora agravada – em desfavor de Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários LTDA., indeferira os pedidos que formulara almejando o reconhecimento da preferência legal do crédito tributário que titulariza, em detrimento do débito exequendo, pertinente a honorários advocatícios sucumbenciais, e a transferência do produto obtido com a arrematação dos bens imóveis registrados sob as matrículas no 110.202 e no 110.203 ao Juízo da 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, porquanto processante da execução fiscal (no 0026864-31.2019.4.01.3400) que move em desfavor da empresa executada. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão dos efeitos do decisório hostilizado, a fim de que o valor derivado da expropriação havida não seja liberado em favor da sociedade exequente e sobeje resguardado até a perfectibilização do julgamento definitivo do presente agravo ou até que o Supremo Tribunal Federal ultime o julgamento do Tema. 1.220 de Repercussão Geral; e, no mérito, intenta o provimento do recurso, com a consecutiva reforma da decisão objurgada para ser a totalidade do produto da arrematação transposta para os autos da execução fiscal que ajuizara em face da executada. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se reconhecer e assegurar prioridade ao crédito detido pela União Federal em face da empresa executada, relegando para gradação inferior o crédito perseguido pela exequente agravada, conquanto disponha sobre honorários advocatícios, ou, caso contrário, à apreensão se viável realizar a suspensão da decisão recorrida até a promoção do julgamento, em definitivo, do Tema 1.220 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Assim pontuada a controvérsia recursal, ressalta-se que o cumprimento de sentença em comento está volvido à cobrança de honorários advocatícios, no valor atualizado de R$319.508,87 (trezentos e dezenove mil e quinhentos e oito reais e oitenta e sete centavos), figurando como credora a sociedade de advogados agravada e executada a empresa Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários LTDA. Sob essa moldura, a penhora dos bens imóveis de propriedade da empresa executada, ora registrados sob as matrículas no 110.202 e no 110.203, dera azo à sua arrematação pelo montante de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), o qual sofrera abatimento da comissão de leiloeiro (R$ 14.950,00 - quatorze mil e novecentos e cinquenta reais) e do necessário à satisfação de dívidas condominiais e IPTU/TLP (R$ 129.715,53 – cento e vinte e nove mil e setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) gerados pelos imóveis. Frisa-se, por oportuno, que sobre tais imóveis recaía arrolamento substancializado pela Receita Federal anteriormente à expropriação sucedida em âmbito de leilão judicial. Defronte o havido, a União Federal comunicara ao Juízo a quo que é titular de crédito tributário, que alcançava no momento o equivalente a R$ 8.735.896,53 (oito milhões, setecentos e trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos). Outrossim, o Juízo da 19a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, ora processante da execução fiscal (no 0026864-31.2019.4.01.3400) manejada pela agravante em detrimento da empresa executada, solicitara ao Juízo do executivo a penhora no rosto dos autos originários, com vistas a garantir o respeitante débito exequendo de R$6.119.207,83 (seis milhões, cento e dezenove mil, duzentos e sete reais e oitenta e três centavos), tendo sido a medida efetivamente empreendida[3]. A recorrente, portanto, requestara a transferência do produto da arrematação para o Juízo da Execução Fiscal particularizado, sobrevindo a decisão arrostada, que indeferira o pleito, sob o prisma de que os honorários advocatícios se equipararam aos créditos derivados da legislação do trabalho, pois possuem natureza alimentar, de forma que preferiria à penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo 19a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF em prol da União Federal, a despeito de volvida à realização de crédito tributário. Alinhavadas essas premissas, insta salientar que, em consonância com o preconizado no artigo 908 do estatuto processual, em caso de um único bem do devedor ser objeto de mais de uma penhora, ocorrendo a expropriação do patrimônio do executado e concorrendo vários credores, o produto obtido com a alienação será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas prelações, e, não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro lugar o credor que promovera a execução, cabendo aos demais concorrentes direito sobre a importância restante, observada a anterioridade de cada penhora. É o que se infere do dispositivo abaixo transcrito: “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” Do teor da norma, extrai-se que a preferência oriunda da natureza do crédito sobrepõe-se àquela decorrente da anterioridade da penhora. Sob esse espectro, considerando que os créditos que ostentam preferência legal não se sujeitam a concurso de credores e detêm preferência sobre o produto obtido com a alienação do patrimônio do devedor, releva-se, a título ilustrativo, a irrelevância no que tange a qual credor que levara a registro a primeira penhora incidente sobre o produto dos bens alienados. Nesse contexto, coexistindo execução fiscal e execução civil contra o mesmo devedor, o produto da alienação judicial, por força de lei, deve satisfazer o crédito pertinente à verba honorária precedentemente ao crédito fiscal[4], uma vez que equipara-se aos créditos trabalhistas, usufruindo das mesmas garantias e dos mesmos privilégios legais. Abstraída qualquer consideração sobre a conveniência do legislado, essa fora a opção estabelecida pelo poder que tem poder para dispor sobre o direito posto. Com o fito de melhor aclarar, pontua-se que, consoante preleciona o caput do artigo 186 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário não prefere os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho, in verbis: “Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)”. A seu turno, atualmente desponta inexorável que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conquanto não ostentem a qualidade de prestação alimentícia, entendimento esse que remanescera solidificado pela Súmula Vinculante 47[5] emanada da Corte Suprema de Justiça, sobressaindo despiciendas considerações mais pormenorizadas sobre a temática, notadamente porquanto tal apreensão decorre da própria regulamentação processual, que assim expressamente o prevê em seu artigo 85, § 14[6]. De qualquer sorte, consigne-se as seguintes preleções doutrinárias adiante transliteradas: “(...) Importante dizer que os honorários advocatícios, com a afirmação de que essa verba pertence ao advogado (art. 85, § 14; art. 23 da Lei no 8.906/1994), têm natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Pode, ainda, o advogado requerer que os honorários sejam fixados em favor da sociedade de advogados que integre, o que não altera a natureza alimentar da verba (art. 85, § 15). Os honorários também são devidos no caso em que o advogado atue em causa própria (art. 85, § 17). (...).” [7] “(...) Natureza dos honorários advocatícios. O § 14 veio confirmar o entendimento jurisprudencial já sedimentado, segundo o qual os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentar, ensejando, inclusive, a penhora de verbas remuneratórias para seu adimplemento. (...).”[8] Vê-se, pois, que, ostentando natureza alimentar, detêm os honorários de advogado qualificação essencial equiparada aos créditos trabalhistas. Esse é, aliás, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente encarregada de ditar a derradeira palavra em matéria infraconstitucional, segundo se depreende dos arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. ART. 85, § 14, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu a Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.152.218/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/10/2014, sob o rito dos recursos repetitivos, ‘os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal’. 2. Sob essa perspectiva, não há que se fazer distinção entre honorários sucumbenciais e contratuais, à mingua, inclusive, do devido amparo legal, tendo em vista que o art. 85, § 14, do CPC/2015 expressamente dispõe que ‘os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho’. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1582186/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o recebimento do montante correspondente a honorários advocatícios contratuais, visto que não goza ‘de preferência sobre os créditos tributários’. 2. A Corte Especial, quando apreciou os EREsp 1.351.256/PR, Relator Ministro Mauro Cambpell Marques, DJe, de 19.12.2014, ratificou o entendimento proferido no REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência. 3. O STJ, ao analisar os Embargos de Declaração nos EREsp 1.351.256/PR, consignou que a ‘controvérsia a ser analisada diz respeito à classificação do crédito relativo a honorários advocatícios no concurso de credores em sede de execução fiscal.’ Dessa forma, não há mais dúvidas de que os honorários advocatícios estão incluídos na ressalva do art. 186 do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que ‘os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família’ (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques), portanto preferem ao crédito tributário. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1812770/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 14/10/2019) “Processual Civil. Recurso Especial. Ação de execução. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Concurso de credores. Honorários advocatícios. Natureza alimentar. Equiparação dos honorários advocatícios com os créditos trabalhistas para fins de habilitação em concurso de credores. Possibilidade. - Cinge-se a lide em determinar se os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e se, em concurso de credores, podem ser equiparados a créditos trabalhistas. - Os honorários advocatícios, contratuais e de sucumbência, têm natureza alimentar. Precedente da Corte Especial. - Assim como o salário está para o empregado e os honorários estão para os advogados, o art. 24 do EOAB deve ser interpretado de acordo com o princípio da igualdade. Vale dizer: os honorários advocatícios constituem crédito privilegiado, que deve ser interpretado em harmonia com a sua natureza trabalhista-alimentar. - Sendo alimentar a natureza dos honorários, estes devem ser equiparados aos créditos trabalhistas, para fins de habilitação em concurso de credores. Recurso especial provido.” (REsp 988.126/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010) A apreensão e o entendimento retratados fora resolvida pela Corte Superior sob a sistemática dos recursos repetitivos, por meio do julgamento do REsp no 1152218/RS, firmando-se as seguintes teses, litteris: “I -os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. II - são créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.” (Tema 637) À vista disso, não se pode olvidar que o crédito dotado pelo agravado, haja vista que equiparado a verba de ordem trabalhista, prevalece em detrimento do crédito tributário pormenorizado pela União Federal por amoldar-se a uma das exceções referenciadas no artigo 186, caput, do Código Tributário Nacional. Isso se torna ainda mais patente quando considerado que o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil cinge-se a equiparar a verba honorária aos créditos oriundos da legislação do trabalho, não fazendo alusão a crédito tributário. Nesse descortino, ao menos enquanto não ultimado o julgamento sob regime de Repercussão Geral do Tema 1.220 pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece a compreensão de que o dispositivo legal supradito se descerra constitucional e deve ser aplicado aos casos concretos. Essa a presunção que resguarda o dispositivo, porquanto derivado do poder legiferante e somente em sendo afirmada sua desconformidade é que poderá ser considerado como hígido e eficaz. Esse é, inclusive, o entendimento versado por este eg. Tribunal de Justiça, consoante se deflui do excerto adiante transliterado, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante art. 908 do CPC, havendo pluralidade de credores, o crédito lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. 2. O Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 186, caput, que ‘O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho’. Por sua vez, o § 14 do art. 85 do CPC estipula a natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem como lhes atribui os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. 3. Na hipótese, ante a preferência legal do crédito decorrente de honorários advocatícios sobre o crédito tributário, os valores recebidos por meio de precatório pela pessoa jurídica executada devem, primeiramente, serem utilizados para satisfazer a dívida alimentar. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1777742, 0732729-66.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 21/11/2023.) Em suma, o fato de ao crédito tributário ser assegurada preferência não enseja a elisão da prevalência guarnecida aos honorários advocatícios, justamente por enquadrar-se na ressalva concernente aos créditos trabalhistas aos quais se equipara. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória a decisão guerreada afigura-se escorreita, não havendo que se falar na imposição de óbice ao levantamento do valor provindo da expropriação ocorrida por parte da exequente, tampouco na priorização da penhora no rosto dos autos, outrora promovida em razão da solicitação emanada do Juízo competente para decidir acerca da execução fiscal de no 0026864- 31.2019.4.01.3400, e da consequente transferência do produto da arrematação especificada à ação executiva. Ademais, apreciando o pedido subsidiário delineado pela agravante, no sentido de restar o decisório hostilizado suspenso até a realização do julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.220 de Repercussão Geral pelo excelso Supremo Tribunal Federal, tem-se que, deveras, o recurso afetado versa sobre situação similar à presentemente trazida à lume pela recorrente. Com o escopo elucidativo, veja-se: “Tema 1220 - Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 do artigo 85 do CPC/2015 para se afastar a possibilidade de ser atribuída preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação ao crédito tributário. Relator(a): MIN. DIAS TOFFOLI. Leading Case: RE 1326559. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal, o afastamento da preferência de pagamento aos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, tendo-se presente a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 85, § 14, do CPC/2015 proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 146, inciso III, b, da CF/1988, combinado com o artigo 186 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/2005.” A despeito da constatação de que o RE 1326559/SC sobejara afetado para julgamento sob regime de repercussão geral, de molde a propiciar a fixação de teses atinentes ao Tema 1.220 passíveis de, futuramente, impactarem na resolução do imbróglio em tela, desponta-se indene de dúvidas que a Suprema Corte não determinara a suspensão dos processos que englobam a matéria até o empreendimento do julgamento definitivo do recurso objeto de afetação. Desta feita, não merece prosperar o que requerera a agravante, seja visando a suspensão dos efeitos da decisão objurgada até a apreciação do mérito deste agravo, seja objetivando esse sobrestamento enquanto não finalizado o julgamento do tema içado. Dessas inferências, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e, outrossim, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor do decisório agravado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas percepções legitimam, por derradeiro, o processamento do agravo apenas no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão – ID 64831361 (fls. 10/13). [2] Decisão – ID 64831361 (fls. 10/13). [3] Autos no 0704007-24.2020.8.07.000, Termo de Penhora no Rosto dos Autos – ID 115556897 (fl. 504). [4] Autos no 0704007-24.2020.8.07.000, Consulta de Dívidas Ativas – ID 113610010/113610012 (fls. 473/493). [5] Súmula Vinculante 47 – “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” [6] Código de Processo Civil - “Art. 85, § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” [7] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017. p. 71. [8] DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018. p. 119.